Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714904-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de tutela cautelar em caráter antecedente formulada por SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., em face de Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, por ato de seu Diretor-Presidente, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança no 0756751-54.2024.8.07.0001, que denegou a segurança impetrada, na qual se discutia a legalidade da rescisão unilateral do Contrato no 058/2021. Na presente medida cautelar, a requerente pleiteou, em síntese, a atribuição de efeito suspensivo à sentença denegatória, a fim de impedir a produção imediata de seus efeitos até o julgamento do recurso de apelação interposto, com a consequente manutenção da execução contratual nas condições anteriormente existentes. No curso da tramitação do feito, foram formulados outros pedidos incidentais, inclusive por meio de manifestações supervenientes, agravos internos e embargos de declaração, todos eles direta ou indiretamente relacionados à pretensão inicial de suspensão da eficácia da sentença proferida no mandado de segurança originário. Sobreveio, entretanto, o julgamento da apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança, ocasião em que o órgão colegiado desta Corte apreciou de forma exauriente o mérito da controvérsia instaurada no writ. Além disso, consta dos autos que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o pedido de suspensão de segurança, examinou especificamente a questão atinente à eficácia das decisões judiciais proferidas no caso concreto, abrangendo, igualmente, a matéria relativa à atribuição (ou não) de efeito suspensivo às decisões então vigentes. É o relatório. DECIDO. A pretensão deduzida na presente tutela cautelar em caráter antecedente perdeu o seu objeto. Com efeito, o pedido inicial tinha por finalidade precípua a atribuição de efeito suspensivo à sentença que denegou a segurança, medida de natureza instrumental e provisória, cujo cabimento se condiciona à pendência de apreciação do recurso principal e à utilidade prática do provimento jurisdicional requerido. Ocorre que, no caso concreto, sobreveio o julgamento da apelação interposta contra a sentença denegatória, ocasião em que o Tribunal apreciou o mérito da controvérsia de forma definitiva, esgotando-se, assim, a utilidade do provimento cautelar anteriormente pleiteado. A partir do julgamento do recurso de apelação, inexiste espaço processual para a manutenção ou análise de pedido de efeito suspensivo dirigido contra sentença já submetida ao crivo do órgão colegiado. Some-se a isso o fato de que a matéria relativa à suspensão da eficácia das decisões judiciais também foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do pedido de suspensão de segurança, providência excepcional destinada justamente a avaliar os impactos institucionais, administrativos e jurídicos das decisões proferidas no caso, o que igualmente abrangeu a discussão acerca da atribuição de efeito suspensivo. Nesse contexto, resta evidente que a finalidade prática perseguida pela tutela cautelar antecedente foi integralmente absorvida tanto pelo julgamento da apelação quanto pela apreciação do pedido de suspensão de segurança pelo STJ, não subsistindo interesse processual na apreciação dos pedidos formulados nestes autos. Pelo mesmo fundamento, restam igualmente prejudicados todos os demais requerimentos apresentados ao longo da tramitação, na medida em que se encontram logicamente vinculados à pretensão inicial de suspensão da eficácia da sentença, já superada por fatos processuais posteriores. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS o pedido inicial de atribuição de efeito suspensivo, bem como todos os demais pedidos incidentais formulados no curso do feito, em razão da superveniência do julgamento da apelação e da apreciação do pedido de suspensão de segurança pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador